Tribunal: STF
Processo: ADI 7600
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    A presente ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada pela União dos Oficiais de Justiça do Brasil - UNIOFICIAIS/BR, tendo por objeto dispositivos legais que permitem a realização de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente por meios extrajudiciais, sem necessidade de autorização judicial e de intervenção do Poder Judiciário. 



    Aprecio, na presente oportunidade, os pedidos de ingresso como amicus curiae formulados nos autos pelos seguintes interessados: Banco Central do Brasil (e-Doc. 81); Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil (e-Doc. 85); Confederação Nacional de notários e registradores - CNR (e-Doc. 88); e Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal – ASSEJUS (e-Doc. 94). Observo que os pedidos foram formalizados tempestivamente.



    Entendo que são incontestes a relevância da matéria debatida nos autos e a representatividade das referidas requerentes, consoante exigido pelo art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, com exceção da Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal - ASSEJUS. Destaco que deferi o ingresso da Federação Nacional dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Judiciário Federal e Ministério Público da União - FENAJUFE nas ADI 7601 e 7608, as quais tramitam em conjunto com a presente ação direta, em razão da conexão de objetos. A FENAJUFE é entidade de segundo grau que tem entre os seus objetivos o de “unir todos os trabalhadores e trabalhadoras do Judiciário Federal e MPU na luta em defesa dos seus interesses e reivindicações imediatas e gerais, nos planos econômico, político, social e cultural” e tem por prerrogativa representar judicial e extrajudicialmente os servidores e servidoras públicos do Poder Judiciário Federal e do MPU na defesa de seus interesses (art. 2º, inc. I, e art. 3º, inc. IV, do estatuto). Portanto, sua representatividade engloba os interesses representados pela ASSEJUS. Outrossim, observo que as considerações apresentadas por essa entidade vão no mesmo sentido daquelas expostas pela FENAJUFE. 



    Em situações como a presente, em que se tem multiplicidade de pedidos oriundos de entidades dotadas de desígnios e argumentos bastante assemelhados e que se sobrepõem, a jurisprudência desta Corte tem considerado a abrangência da representatividade dos postulantes como critério para o deferimento do ingresso, de forma a conceder racionalidade ao julgamento e promover a economia processual. Nesse sentido, o seguinte julgado:



    Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Limitada abrangência da representatividade do agravante. Tese defendida por entidades já admitidas como amici curiae. 1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista a limitada abrangência da representatividade da agravante, sendo certo, ainda, que a tese por ela defendida já se encontra titularizada por entidades admitidas como amici curiae com representatividade mais ampla, mostra-se legítimo o indeferimento de seu pedido de ingresso no feito como amicas curiae . 2. Agravo regimental não provido. (ADI nº 5.464 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, julgado em 27/10/2017, DJe de 17/11/2017)



    Desse modo, admito o ingresso do Banco Central do Brasil (e-Doc. 81); do Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil (e-Doc. 85); e da Confederação Nacional de notários e registradores - CNR (e-Doc. 88); na qualidade de amicus curiae. Indefiro, por outro lado, o ingresso da Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal – ASSEJUS (e-Doc. 94), recebendo sua manifestação como memoriais.



    Reautue-se. 



    Intime-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente